Tribunal: TJDFT
Processo: 0805875-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. Consta dos autos que a parte autora, por opção, aderiu ao contrato de seguro prestamista, inexistindo qualquer abusividade ou lesão ao direito do consumidor a ser enfrentada.
5. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens).
6. Ainda que a Resolução CNSP 439/2022 autorize o cancelamento do seguro prestamista, tal medida compromete o equilíbrio do negócio jurídico e exige a revisão das condições contratuais.
7. Não havendo vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, deve ser observado o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda) e mantido o equilíbrio econômico do negócio jurídico.
8. Neste contexto, não se mostra possível o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sem que haja a apresentação de nova garantia contratual, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.